Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-11.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004844-11.2019.8.11.0007
RECORRENTE: MARIA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos.
Diante do decurso de prazo da parte recorrente em não apresentar recurso contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, certifique-se o trânsito em julgado da decisão com as devidas providências.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça